Tribunal: TJMT
Processo: 1070161-32.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070161-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTAIR GONCALVES CABICEIRA - CPF: 189.280.721-15 (RECORRENTE), JOYCE SOUZA SILVA - CPF: 063.325.731-12 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1070161-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070161-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
Valtair Gonçalves Cabiceira

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Atraso e/ou cancelamento no voo caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1070161-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070161-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
Valtair Gonçalves Cabiceira

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Valtair Gonçalves Cabiceira.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
3°Juizado Especial de Cuiabá

Sentença (Id.

148137936):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 148948975)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, bem como seja a recorrida condenada pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id.
153445673):
requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1070161-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070161-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
Valtair Gonçalves Cabiceira

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que o recorrente adquiriu passagens aéreas para voar de Cuiabá/MT com destino a Guarulhos/SP, com embarque em 30/10/2023 às 02h20, e chegada ao destino final às 05h45 do mesmo dia.

Contudo, no dia 29/10/2023 a companhia aérea emitiu um comunicado via WhatsApp (Id. 135032579) informando que o horário do voo havia sido alterado para às 07h10, e com chegada ao destino às 10h35.

Alega que devido a alteração e ao atraso de 4h50 para chegar ao destino, ficou impossibilitado de comparecer aos compromissos agendados no local.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que toda narrativa do autor está acompanhada de provas juntadas aos autos, tais como, comprovante da passagem inicialmente contratada e do bilhete adquirido posteriormente.

A companhia aérea por sua vez não logrou êxito em
comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Portanto a falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pelo recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE E AVISO PREVIO NÃO COMPROVADOS – REALOCAÇÃO - ATRASO DE 04 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO - DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGENCIA DA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado
.2. Ante a total falta de comprovação, descabe impor condenação à Recorrida a título de danos materiais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.3. Quanto à fixação do montante da indenização por danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.4. Sentença parcialmente reformada.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1016319-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Desse modo
, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor, valores que se mostram condizentes com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar a companhia aérea ao
pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao recorrente,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024